Tribunal: STF
Processo: RE 93824
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
ISENÇÃO TRIBUTARIA. ZONA FRANCA DE MANAUS.
DECISÃO DAS INSTANCIAS ORDINARIAS DEFERITORIA DE SEGURANÇA A EMPRESA
ADMITIDA A INSTALAR-SE NA ZONA FRANCA DE MANAUS, ANULANDO O ATO DA
SUFRAMA QUE CANCELOU, INOPINADAMENTE, A CONCESSÃO, SEM QUE ANTES, NA
QUALIDADE DE ÓRGÃO CONTROLADOR DA EXECUÇÃO DO PROJETO, HAJA
EXERCITADO, EM RELAÇÃO A IMPETRANTE, ESSE SEU PODER DURANTE O ESPACO
DE TEMPO QUE VAI DA CONCESSÃO AO CANCELAMENTO, RESSALTANDO-SE,
AINDA, QUE, NÃO HAVENDO PRAZO FIXADO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO, NEM
PROVA DE GESTOES DA PARTE A QUEM INCUMBIA A FISCALIZAÇÃO NO SENTIDO
DE SUA IMPLANTAÇÃO, A IMPETRANTE NÃO INCORREU EM MORA PARA VER
CANCELADO O SEU CERTIFICADO DE ISENÇÃO, ABRUPTAMENTE,ENQUANTO DURE O
TERMO FIXADO NO DECRETO 288/67. FUNDAMENTO SUFICIENTE EM SI NÃO
ATACADO NA PETIÇÃO RECURSAL. INCIDENCIA DA SÚMULA 283. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.